Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA RENDA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE AS AUTORAS. ANÁLISE INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF.
2. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
3. A relação entre as autoras/agravantes é de amizade, desse modo, não se pode adotar a tese da renda familiar. Assim sendo, deve-se apreciar individualmente a renda de cada uma das agravantes para aferir se é devida ou não a concessão da gratuidade de justiça.
4. O contexto dos autos indica que as agravantes não têm condições de suportar as despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelas autoras, ante a ausência de elementos que apontem em sentido contrário.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.